Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO PELAS FORNECEDORAS. INTERESSE DE AGIR DOS CONSUMIDORES. LUCROS CESSANTES. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir se configura pela necessidade da prestação jurisdicional para a obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. 1.1. No caso, é incontroverso o descumprimento, pelas fornecedoras, do acordo celebrado extrajudicialmente. Nesse contexto, revela-se adequado e útil o ajuizamento da ação de conhecimento, a fim de se alcançar o cumprimento do ajuste e a reparação dos danos suportados pelos consumidores.
2. O inadimplemento das promitentes-vendedoras quanto à obrigação estipulada extrajudicialmente de pagamento de indenização autoriza a cobrança do valor ajustado, na forma prevista no art. 127 do Código Civil.
3. É nula a cláusula contratual que prevê renúncia a direitos pelos consumidores, por força do disposto no artigo 51, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O estabelecimento de obrigação incompatível com a boa-fé e equidade, obrigando os consumidores a abrirem mão de seus direitos à reparação de danos, configura cláusula abusiva, de acordo com o inc. IV, do CDC.
5. O inadimplemento das fornecedoras autoriza não somente o cumprimento da obrigação estipulada em transação, mas também o deferimento de indenização por perdas e danos, consistente nos lucros cessantes, com suporte no art. 475 do Código Civil.
6. A sucumbência dos Autores quanto a um dos três pedidos autoriza o reconhecimento de sua sucumbência mínima, impondo-se às Rés os ônus de suportar a verba sucumbencial, de acordo com a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC.
7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a natureza da causa e o trabalho dos causídicos, com base no §11 do art. 85 do CPC.
8. Apelo desprovido.